Tribunal: STF
Processo: RE 100982
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL,
FALECIDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71. INDEVIDA A PENSÃO
NESSE CASO, SEGUNDO O ENTENDIMENTO MAJORITARIO FIRMADO PELO
PLENÁRIO NO RE 101.044 (RTJ 110/1.117), MATÉRIA JÁ COMPENDIADA NA
SÚMULA 613. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.